Tribunal: STF
Processo: HC 229273
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.6.2023, por Julio Cezar Sanches Nunes e outros, advogados, em benefício de Aparecida Graciano de Souza, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 12.6.2023, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 829.618/MS.



O caso



    2. Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 27.5.2023, tendo a prisão sido convertida em preventiva, em 28.5.2023, pelo Juízo do Plantão da IV Região de Mato Grosso do Sul (e-doc. 5).



    3. Irresignada com a decretação da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1409033-19.2023.8.12.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, cuja liminar foi indeferida pelo Desembargador Emerson Cafure, em 5.6.2023.



    Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 829.618/MS, no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em 12.6.2023, indeferiu liminarmente o pedido, diante da supressão de instância (Súmula 691 deste Supremo Tribunal).



    4. Contra essa decisão a defesa impetrou o presente habeas corpus. Argumenta que “a paciente, que possui 61 anos, é ré primária, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, e colaborou integralmente com os fatos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “a magistrada valeu-se de fundamentação inidônea para decretar a medida odiosa em detrimento da paciente, padecendo de nulidade absoluta a decisão judicial objurgada” (fl. 6, e-doc. 1).



    Ressalta que “o juízo valorativo a respeito da gravidade genérica do crime, em tese, praticado pela paciente, bem como a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, sem apresentação de fato concreto caracterizador dos requisitos do art. 312, acima mencionado, não podem servir de motivação à custódia” (fl. 10, e-doc. 1).



    São os requerimentos e o pedido:



    “Ante o exposto, requer: 



    a) LIMINARMENTE A CONCESSÃO da ordem – inaudita altera pars, para que SUBSTITUA a prisão preventiva da paciente, com aplicação CUMULATIVA das medidas cautelares diversa da prisão; 



    c) No mérito, requer a concessão da ordem sem aplicação das medidas cautelares diversa da prisão, haja vista que a fundamentação utilizada não respeitou os preceitos legais e constitucionais, subsidiariamente, requer ainda a manutenção das medidas cautelares; 



    d) Expedição do competente alvará de soltura em favor da paciente, como medida de inteira Justiça.” (sic, fl. 16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 829.618/MS. 



    7. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes traduziria dupla supressão de instância. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul não julgou o mérito da impetração. Houve apenas decisão monocrática, indeferida a liminar no habeas corpus lá impetrado. Essa decisão foi objeto de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes não se comprova teratologia na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    9. Na espécie, a custódia preventiva foi decretada e mantida com fundamento na garantia da ordem pública, considerada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo emprego de veneno de rato, esquartejamento, congelamento e descarte fracionado do corpo desmembrado (fl. 5, e-doc. 3).



    A segregação cautelar da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando-se motivos idôneos para a custódia preventiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. PACIENTE FORAGIDO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.695-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.445-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 30.6.2021).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada situação de fuga reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 210.039-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Homicídio triplamente qualificado. Ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva. Inocorrência. Fundamentação idônea. Gravidade concreta demonstrada pelo modus operandi da conduta delituosa. Periculosidade da paciente. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. 1. A análise do decreto de prisão preventiva autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da liberdade da paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. É da jurisprudência da Corte o entendimento segundo o qual, ‘quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública’ (HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09). 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 106.462, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora